Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737577-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEYZE DOS SANTOS MELO RECORRIDO: THIAGO FELIPPE OLIVEIRA DE MACEDO, CASA DE SAUDE SÃO LUCAS S/A, UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIÃO DENTISTA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. LAUDO PERICIAL. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. DEFORMIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA. ATA NOTARIAL. REGULARIDADE FORMAL. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS. MATERIAIS. MORAIS. ESTÉTICOS. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. 1. A jurisprudência é uníssona no entendimento de que a falta de qualificação da parte na apelação constitui mera irregularidade que não implica em não conhecimento do recurso quando os litigantes já estão qualificados nos autos e inexiste prejuízo à parte apelada. 2. A teor do disposto no art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. A prestação de serviços médicos é, em geral, de meio e não de resultado. Cabe ao profissional empregar toda sua técnica e todos os recursos para garantir a saúde e a vida do paciente, mas não se pode culpá-lo caso os esforços não forem suficientes para o alcance do resultado esperado. 4. Para a verificação do erro médico, é imperioso que se verifique não o resultado do tratamento da doença, mas se os meios usados foram inadequados, ou, sendo adequados, se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia. 5. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 6o e 14, ambos do CDC, aduzindo que o cirurgião dentista tem obrigação de resultado e não de meio, comprometendo-se o profissional a atingir o objetivo prometido ao seu paciente. Assim, sendo de resultado a obrigação do cirurgião-dentista e evidenciada a sua responsabilidade civil, por culpa, em razão do insucesso da cirurgia odontológica ortodôntica a seu cargo, o dever de indenizar a paciente pelos danos materiais, morais e estéticos por ela sofridos é medida que se impõe. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao afastamento da responsabilização civil dos recorridos, diante da ausência de prova acerca da falha na prestação dos serviços, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apontado dissídio interpretativo, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030